Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA. AUTORIA. MATERIALIDADE. FRAGMENTAÇÃO FÁTICA. OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O descumprimento de medidas protetivas (Lei no 11.340/2006, art. 24-A) configura crime formal e independe de dolo específico, pois basta a ciência da ordem judicial e sua inobservância.
2. A habitualidade e a reiteração de condutas persecutórias contra a mesma vítima, praticadas em curto intervalo de tempo e dentro de um único contexto, não autorizam a configuração de crimes autônomos, sob pena de bis in idem.
3. A unidade de desígnio, as condições semelhantes de lugar e modo e a ausência de interrupção significativa demonstram a existência de um só crime, o que afasta a possibilidade de crime continuado.
4. Reconhecida a unidade fática quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas apurado em outro processo, não há como manter a condenação por esse crime nestes autos.
5. Recurso conhecido e provido.